Tribunal: TJDFT
Processo: 0746275-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746275-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAILDES SILVA ROCHA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 214822219 do processo n. 0712811-22.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Miraildes Silva Rocha, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ora agravantes), e determinou o encaminhamento dos autos à contadoria para apuração do débito. Em suas razões recursais (ID 65659638), o ente distrital relata que o cumprimento individual de sentença instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que teve por fito pleitear as quantias inadimplidas a título do benefício-alimentação. Defende que a referida ação foi ajuizada em momento anterior à impetração do mandado de segurança coletivo n. 7.253/97, e, nessa medida, o presente cumprimento de sentença deve ficar adstrito ao período entre a lesão e o manejo do mandamus coletivo. Alega que “como o mandado de segurança coletivo n. 7.253/97 foi impetrado no dia 28 de abril de 1997, tem-se que a presente execução só pode abarcar o período anterior à essa data”. Sustenta, ademais, a necessidade de aplicação da alteração legislativa decorrente da Emenda Constitucional n. 113/2021 Aduz que a norma contida no art. 3o da referida Emenda possui natureza processual, de modo que sua aplicação é imediata, independentemente de o título executivo judicial haver transitado em julgado em momento anterior a sua vigência. excesso de execução nos cálculos realizados pela credora, pela utilização de índice de correção monetária indevido para a hipótese. Ressalta que “não se está postulando que a Taxa Selic incida desde o trânsito em julgado do título executivo, mas tão somente que a partir de 9 de dezembro de 2021 os juros e a correção monetária até então aplicáveis sejam substituídos pelo referido índice”. Colaciona precedentes que entende amparar sua tese. Sublinha estarem presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem recolhimento de preparo recursal, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Miraildes Silva Rocha, ora agravada, contra o Distrito Federal, ora agravante. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. Na decisão agravada (ID origem 214822219), o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos, in verbis: (...) II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por MIRIAILDES SILVA ROCHA, por meio da qual pretende o recebimento do montante R$ 75.439,89, sendo R$ 75.177,66 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/04/2002, e R$ 262,23 as custas processuais, conforme planilha de ID 177001960. Destaca que era servidora pública do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação coletiva n. 32159/97, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 210021607, instruída com a planilha de cálculos de ID 210021608. Alega que a ação coletiva n. 32.159/97 teve por fito pleitear as quantias inadimplidas a título do benefício alimentação no momento anterior à impetração do mandado de segurança coletivo n. 7.253/97 devendo o cumprimento de sentença ficar adstrito ao período entre a lesão e o manejo do mandamus coletivo, nos termos do acórdão prolatado na ação n. 32.159/97. Informa o excesso de execução de R$ 55.885,39 e como devido o montante R$ 19.554,50, sendo R$ 19.292,27 o valor principal e R$ 262,23 as custas processuais. Na resposta à impugnação de ID 213091866, a parte exequente requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. III – MIRIAILDES apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o termo final do benefício alimentação. Sem razão. No que se refere ao termo final do benefício alimentação tem-se que a sentença de ID 177001963 (fls. 28/33) determinou o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, não tendo o Tribunal reparado este ponto do julgado. Senão vejamos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) Observa-se que a referida sentença transitada em julgado definiu expressamente o termo inicial e final para apuração dos valores referentes ao benefício suspenso. Do mesmo modo, o período de cálculo deve observar como termo inicial janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, e como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício, nos termos do excerto acima transcrito. No caso, o benefício alimentação foi restabelecido no contracheque da servidora somente em maio/2002, conforme fichas financeiras de ID 177001961, devendo ser considerado o período de 01/01/1996 a 01/04/2002 na apuração do valor da execução. Em relação aos critérios de correção monetária, as partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 177001963 – fls. 36/43), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 177001963 – fls. 44/48), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 177001963 – fls. 49/55), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 177001963 (fl. 91) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 177001960 e ID 210021608 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021; e sem juros de 01/12/2021 em diante. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 01/01/1996 a 27/04/1997 e corrigiu os valores pelo índice IPCA-E; e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos de 01/09/1997 a 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 205507670. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 177001960, devendo considerar o período de 01/01/1996 a 01/04/2002. Os valores devem ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 177001963 – fls. 44/48), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 205507670 e o ressarcimento das custas processuais de ID 177001957. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Contra a r. decisão, o ente distrital interpõe o presente recurso, com base nos fundamentos acima delineados. Nesta análise sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido de efeito suspensivo. De início, cumpre anotar que a análise acerca da limitação temporal da pretensão executória e da adequação da forma de cálculo do índice de correção demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o momento processual. Assim, em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se vislumbra o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que sustente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não houve, in casu, determinação de expedição imediata de RPV (Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente. Consoante se observa do dispositivo da decisão agravada, o d. Juízo de origem determinou somente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos devidos (condicionada, inclusive, à preclusão do pronunciamento judicial), devendo, ao final da referida providência, ser concedida vista dos autos às partes para manifestação, no prazo de 5 (quinze) dias. Assim, haja vista a ausência de imediata expedição de requisições de pagamento, a decisão não representa risco de iminente prejuízo ao erário. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora